Tribunal: TJES
Processo: 5005453-59.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005453-59.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELVA GAMA FRANCA DA ROSA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ELVA GAMA FRANCA DA ROSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, em ação ordinária ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexigibilidade do débito relacionado ao contrato de cartão de crédito consignado; (ii) condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. O recurso de apelação busca exclusivamente a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor fixado não atende ao caráter punitivo da reparação civil, especialmente diante do porte econômico da instituição bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais arbitrado em primeiro grau é adequado, à luz dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes, ou se merece majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por dano moral deve atender a dupla função: compensar a vítima e sancionar o ofensor, observando-se a gravidade da conduta, a extensão do dano, as condições das partes e o caráter pedagógico da medida.

A contratação do cartão de crédito consignado, cuja assinatura foi reputada falsa, configura falha grave na prestação do serviço e enseja abalo moral superior ao mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado em R$ 2.000,00, embora represente reconhecimento do dano, mostra-se aquém do razoável diante das circunstâncias do caso, inclusive do porte econômico da instituição bancária e da jurisprudência em casos análogos.

A majoração para R$ 5.000,00 atende ao princípio da proporcionalidade, ao caráter pedagógico da indenização e à vedação do enriquecimento sem causa, sem representar sanção desproporcional ou excesso indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, observando-se o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

É cabível a majoração da indenização por dano moral quando o valor fixado em primeiro grau se revela insuficiente diante da falha na prestação do serviço e das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; CC, art. 927; CDC, art. 4º, II, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 17.12.2015; STJ, REsp nº 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 5005453-59.2024.8.08.0030

APELANTE: ELVA GAMA FRANCA DA ROSA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

JUÍZA: DRA. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELVA GAMA FRANCA DA ROSA
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE LINHARES – 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos exordiais, com fins de
“
a) DECLARAR a inexigibilidade do débito em face da parte autora com relação ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da demanda;b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento com repetição em dobro do indébito referente ao valor indevidamente descontado do autor até a data da cessação das cobranças, a ser atualizado monetariamente nos índices da CGJ/ES, a contar da data em que efetivado cada desconto, e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto, considerando se tratar de responsabilidade extracontratual consoante verbete n. 54 do STJ;c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão dos descontos levados a efeito, o qual deverá ser corrigido pelos índices da CGJ/ES a contar desta data (Súmula n. 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido”;
além de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e honorários na monta de 15% do valor da condenação e autorizar a compensação do valor recebido pelo autor.

Em suas razões recursais
ELVA GAMA FRANCA DA ROSA
persegue, exclusivamente, a majoração da indenização por dano moral, sob o argumento de que
“seja aumentado para um patamar mais condigno, especialmente no que concerne ao outro requisito, o punitivo”,
eis que
“Este aspecto visa trazer uma sanção ao causador do dano, o que esse valor deixa de atender a esse especial requisito, vez que sabemos que a instituição bancária em específico tem excelente saúde financeira, possuindo ganhos trimestrais astronômicos, não merecendo a parte ser indenizada nesse patamar, até mesmo levando em conta outros casos idênticos de fraudes à aposentados e pensionistas”.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 14523903.

Pois bem. Verifica-se que a instituição financeira apelada foi condenada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em virtude dos danos sofridos pela recorrente, frutos da falha na prestação de serviços, haja vista a comprovação da nulidade do contrato de empréstimo bancário, ante a falsidade da assinatura atribuída ao consumidor/apelante.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à

parte
autor
a
em virtude da falha da prestação dos serviços pela
fornecedora
,
ao ver-se diante de dívida fruto de contratação
inexistente
,
correndo o risco de ser executad
a
e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
,

tal como depreendido pelo Juízo
a quo
no comando sentencial.

Corrobora tal conclusão a constatação de que
a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus
à

parte
demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno,
além de
inegável perda de tempo útil
na
tentativa de ver reconhecido o seu direito.

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

majorar

o
quantum
indenizatório
para
o valor de
R$
5.000,00
(
cinco
mil reais
)
,
acrescida de
correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
,

eis que em conformidade também com as indenizações fixadas em casos
análogos ao presente
nesta Corte Estadual
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou
provimento ao recurso
para majorar o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
acrescida de
correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) até a data da citação e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

R
ELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.